Tribunal: TJMT
Processo: 1003325-16.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1003325-16.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado da Fazenda Pública do Município de Várzea Grande.
Recorrente: Idnascir dos Santos Moreira.
Recorrido: Município de Várzea Grande.
Data do Julgamento: 07/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL - PLEITO DE REENQUADRAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - ENQUADRAMENTO DO AUTOR REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 4.166/2016 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- In casu, o enquadramento do autor foi realizado corretamente na data da sua posse, conforme os critérios de enquadramento da categoria estabelecidos na Lei Municipal 4.166/2016, quais sejam, “a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade”, conforme disposto no artigo 4o-C, inc. IV que “os servidores empossados nos anos de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o cargo de Guarda Municipal, na classe inicial, nível I”.
2- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003325-16.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDNASCIR DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 008.010.061-98 (RECORRENTE), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL - PLEITO DE REENQUADRAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - ENQUADRAMENTO DO AUTOR REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 4.166/2016 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

In casu
, o enquadramento do autor foi realizado corretamente na data da sua posse, conforme os critérios de enquadramento da categoria estabelecidos na Lei Municipal 4.166/2016, quais sejam, “a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade”, conforme disposto no artigo 4o-C, inc. IV que
“
os servidores empossados nos anos de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o cargo de Guarda Municipal, na classe inicial, nível I”.

2-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020